Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716789-64.2024.8.07.0020 APELANTE: LUCIANA GONCALVES DA COSTA APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO O art. 136, caput, do CPC dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica “será resolvido por decisão interlocutória” e o art. 1.015, inc. IV, do CPC prevê que caberá agravo de instrumento da decisão que versar sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. A MM. Juíza decidiu o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ato judicial intitulado sentença (id. 74169106), julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, com fundamentos no art. 487, inc. I, do CPC e fixou a condenação aos ônus da sucumbência. O art. 203, §1o, do CPC dispõe que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”. Da r. sentença supracitada, a requente interpôs apelação (id. 74169108). Traçadas as circunstâncias acima, e observado que a interposição da apelação, e não de agravo de instrumento, pode ter decorrido da imprecisão do próprio ato judicial, às partes para, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifestarem-se, no prazo comum de cinco dias, sobre a aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso interposto. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 23 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora